Tribunal: TJSP
Processo: 1005439-36.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de Título Extrajudicial fundada em "instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel". Sentença que rejeitou os embargos e determinou o prosseguimento da execução. Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II, compreendidas entre a 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 5o, II.3, da Resolução no

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de Título Extrajudicial fundada em "instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel". Sentença que rejeitou os embargos e determinou o prosseguimento da execução. Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II, compreendidas entre a 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça. Art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005439-36.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante FOUVI
PRINCE CYRINEU (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ALEXANDRE SAMPAIO
MOREIRA, FARIA & NOGUEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS e GIOVANA
BALDESSAR ZANARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005439-36.2019.8.26.0510 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1005439-36.2019.8.26.0510
APELANTE: Fouvi Prince Cyrineu (Justiça Gratuita)
APELADOS: Alexandre Sampaio Moreira, Faria & Nogueira Negócios
Imobiliários e Giovana Baldessar Zanardo
COMARCA: Rio Claro- 1a Vara Cível
COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de Título Extrajudicial
fundada em “instrumento particular de promessa de compra e
venda de imóvel”. Sentença que rejeitou os embargos e
determinou o prosseguimento da execução. Matéria afeta a uma
das Câmaras da Subseção de Direito Privado II, compreendidas
entre a 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013. Recurso não
conhecido com determinação de redistribuição.
Voto n.°17145
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 510/514, proferida pelo MMo Juiz Alexandre Dalberto Barbosa, que
julgou improcedente os embargos à execução e determinou o prosseguimento
da ação de execução. Condenou o embargante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade de justiça.
Apela
o
executado/embargante
insistindo
na
abusividade da cláusula que estipulou a multa para a hipótese de
inadimplemento. Encerra invocando a ineficácia do contrato, o que resultaria
no afastamento do dever de pagar a comissão de corretagem (fls. 68/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005439-36.2019.8.26.0510 -Voto no
3
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução interpostos em
ação de execução com fundamento em “Instrumento Particular de promessa
de compra e venda de Imóvel” (fls. 17/25).

A execução do título extrajudicial foi proposta a fim
de compelir os executados/embargantes ao pagamento dos valores
inadimplidos relativos ao contrato de compra e venda.
Tratando-se de ação de execução de título
extrajudicial, a competência para a apreciação é da Subseção de Direito
Privado II, composta pelas 11a a 24a Câmaras e pelas 37a e 38a, nos termos do
art. 5o, II.3 da Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que dispõe sobre o julgamento das “ações e execuções de insolvência
civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia
ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e
semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título ao
portador”.
No mesmo sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisão de extinção sem
julgamento do mérito. Hipótese dos autos que é de execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005439-36.2019.8.26.0510 -Voto no
4
extrajudicial. Competência recursal da Segunda Subseção de Direito
Privado (art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013), ainda que o título
executivo se trate de contrato de compra e venda. Precedentes.
Redistribuição.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição a uma das câmaras da Segunda Subseção de Direito
Privado.” (Apelação no 1010956-43.2018.8.26.0482, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2019).
“Execução fundada em instrumento particular de
compromisso de compra e venda. Insurgência contra a decisão que
determinou a emenda da inicial e adequação do valor da causa. Título
extrajudicial. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras
da Seção de Direito Privado II (Câmaras 11.a a 24.a, 37.a e 38.a). Artigo 5o,
II.3, da Resolução no 623/2013. Precedentes. Remessa determinada à
Câmara
Competente.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2266071-39.2018.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Natan
Zelinschi de Arruda, j. 31/01/2019).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO e
determino a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito
Privado II deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora